Tribunal: STF
Processo: MS 39605
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, consubstanciado na Resolução 927, de 28/03/2022, que trouxe novas regras para o credenciamento de médicos peritos.



    Narram os impetrantes que, segundo a norma, a partir de 12/04/2024, todos os médicos e psicólogos credenciados deverão ter, respectivamente, a titulação de especialista em medicina de tráfego e psicologia do trânsito reconhecida pelos respectivos conselhos profissionais. Ocorre que os impetrantes trabalham como credenciados do DETRAN do Rio de Janeiro e São Paulo, há mais de 20 anos e não possuem o novo requisito. Assim, “serão obrigados a parar de trabalhar, pois apesar da vasta experiência no cargo e o diploma de Peritos Examinadores, não possuem o curso de especialista”. 



    Defendem, portanto, que a norma apontada feriu os princípios do tempus regis actum, da Legalidade, da Vedação ao Retrocesso e do in dúbio pro misero. Afirmam possuir direito líquido e certo a trabalhar, pois não poderia a lei retroagir. O curso de especialista deverá ser exigido apenas aos médicos que venham se credenciar após a nova norma. No pleito liminar requerem que lhes seja assegurado o direito de “continuarem trabalhando como Médicos Peritos dos órgãos de Trânsito após 12 de abril de 2024”.



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque a demanda se encontra suficientemente instruída, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus. Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente